Tribunal: CARF
Processo: 10670.002471/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.002471/2009-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.777 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
PLANTAR ENERGETICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não ocorre a nulidade do auto de infração quando a autoridade fiscal
demonstra de forma suficiente os motivos pelos quais o lavrou, possibilitando o
pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao contribuinte e sem que
seja comprovado o efetivo prejuízo ao exercício desse direito.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
destinadas a terceiros a seu cargo, incidentes sobre as remunerações pagas,
devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu
serviço.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. RESP No 973.733-
SC DO STJ. SÚMULAS CARF No 99 E 101.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/8/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no artigo 150, § 4o do CTN, se houver pagamento
antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário,
observará o teor do artigo 173, I do CTN. No mesmo sentido as Súmulas
CARF no 99 e 101.
FPAS. ENQUADRAMENTO. REVISÃO.
O enquadramento na tabela de códigos de Fundo de Previdência e Assistência
Social (FPAS) deve ser efetuado pelo contribuinte, em função de sua atividade
econômica, sendo passível de revisão, quando constatada sua incorreção.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
INCIDÊNCIA
DE
ACRÉSCIMOS
MORATÓRIOS E MULTA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE
AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios e
multa de ofício previstos na legislação especifica, sendo vedado aos órgãos
julgadores afastar a sua aplicação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.002471/2009-60
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a competência
novembro de 2004. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 168/197) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG)
de fls. 153/164, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.243.979-9, consolidado em 22/12/2009,
no montante de R$ 424.940,28, acrescido de juros e multa de mora (fls. 3/98), acompanhado do
Relatório Fiscal (fls. 99/102), relativo às contribuições devidas à Seguridade Social
correspondente à contribuição para terceiros: SAL EDUCAÇÃO e INCRA, referente ao período
de 1/2004 a 12/2008, incluindo o 13o salário.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 154):
Trata-se de crédito lançado "pela fiscalização contra a empresa PLANTAR
ENERGÉTICA LTDA, no montante de R$424.940,28 (quatrocentos e vinte e quatro
mil novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), consolidado em 22/12/2009 ,
relativo a contribuições devidas aos Terceiros: Salário Educação e INCRA, incidentes
sobre os valores das remunerações pagas aos segurados empregados relacionados nas
folhas de pagamento, sobre os valores referentes às cestas básicas fornecidas aos
segurados empregados e sobre as diferenças de remunerações apuradas, e, ainda, a
contribuições devidas ao SEST e ao SENAT incidentes sobre as remunerações pagas
aos segurados contribuintes individuais, transportadores autônomos, que prestaram
serviços à empresa no período fiscalizado.
Informa o relatório fiscal de fls. 96/99, que os lançamentos foram feitos considerando
que, no período fiscalizado, a empresa fez o seu enquadramento na GFIP como
Agroindústria, declarando como código de FPAS o 604 quando o correto é o FPAS
531— Indústria Rudimentar.
O sujeito passivo teve ciência do lançamento em 28/12/2009, conforme assinatura de
seu procurador, às fls. 01.
(...)
Da Impugnação
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 28/12/2009 (fl. 3)
e apresentou sua impugnação em 27/1/2010 (fls. 104/131), acompanhada de documentos (fls.
132/151), com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 154/157):
(...)
Em 27/01/2010, foi apresentada a impugnação de fls 101/147 onde a defendente
argumenta, em síntese, o que se segue.
Da Dependência ao Processo Administrativo 10670.002469/2009-91 Inicialmente, alega
que o auto de infração principal Debcad 37.243.977-2 (processo administrativo
10670.002469/2009-91), no qual a fiscalização fez o desenquadramento da impugnante
do código FPAS 604 e a enquadra no código FPAS 531, está sendo objeto de
impugnação e, portanto, faz-se necessário aguardar o desfecho do referido processo
para, então, prosseguir-se com este auto de infração dele decorrente, se for o caso.
Da Decadência
Ainda em sede preliminar, argui a decadência parcial do crédito tributário, fatos
geradores ocorridos de janeiro a novembro de 2004, com fulcro no disposto no artigo
150, § 4° do CTN.
Alega que, no caso em tela, por se estar perante um tributo sujeito a lançamento por
homologação, em que há supostos pagamentos efetuados a menor, a contagem do prazo
se dá da ocorrência do fato gerador. Assim, tendo-se em vista que o período de apuração
deu-se de janeiro de 2004 a dezembro de 2006, o prazo decadencial alcançou os débitos
referentes aos fatos geradores de janeiro a novembro de 2004, visto que somente em
dezembro de 2009 foi lavrado o auto de infração impugnado.
Cita decisão do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e decisões do
Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Alega, ainda, que a partir da Súmula 08/2008 a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
editou o parecer PGFN/CAT n° 1617/2008, fixando o dies a quo do prazo de
decadência na data do fato gerador.
Argumenta que no auto de infração impugnado a fiscalização apurou diferenças de
recolhimentos, tendo em vista a base de cálculo adotada pela impugnante (faturamento)
em confronto com a base de cálculo pretendida pela fiscalização (folha de salários).
Assim, não há que se falar em qualquer cobrança de contribuições previdenciárias
referentes aos fatos geradores ocorridos no período de janeiro a novembro de 2004, uma
vez que sobre elas já se operou a decadência.
Do Direito
Transcrevendo a definição de agroindústria constante no artigo 22-A da Lei 8.212/91
alega que dai extrai-se que para se enquadrar como agroindústria o contribuinte deveria
se enquadrar simultaneamente às três situações listadas, ou seja, ser produtor rural, ser
pessoa jurídica e possuir atividade econômica de industrialização de produção própria
ou de produção própria e adquirida de terceiros. às agroindústrias o legislador dispensou
tratamento diferenciado, conforme se observa da leitura do referido artigo 22-A.
A Lei 8.212/91 cuidou da contribuição previdenciária da pessoa física e da empresa
agroindustrial mas, não trata especificamente da contribuição previdenciária da empresa
rural. A contribuição previdenciária do empregador rural pessoa jurídica está prevista no
artigo 25 da Lei 8.870/1994, com as alterações da Lei 10.256/2001.
À primeira leitura dos textos da Lei 8.212/91, artigo 22-A ou do artigo 25 da Lei
8.870/94, a impugnante poderia se enquadrar tanto como agroindústria quanto como
produtor rural.
Entretanto, no período autuado estiveram em vigor as Instruções Normativas 100/2003
e 03/2005 que em seus artigos 257 e 250, respectivamente, confirmaram o entendimento
de que as empresas rurais poderiam recolher a contribuição previdenciária tendo por
base de cálculo o faturamento.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

Apesar de a fiscalização afirmar que a empresa se enquadrou como agroindústria, tal
afirmação não procede e carece de fundamentação. A fiscalização baseou-se apenas nos
códigos FPAS de preenchimento da GFIP, no entanto, o código FPAS 604 não é
aplicável apenas às agroindústrias.
A afirmação da fiscalização de que a empresa teria se enquadrado como agroindústria
cai por terra frente ao disposto no artigo 240, § 1°, inciso I, da IN 03/2005. As
atividades desenvolvidas pela impugnante se identificam com o conceito de produtor
rural pessoa jurídica, na medida em que sua atividade se identifica com aquela
qualificada como indústria rudimentar.
Transcreve os conceitos de produção rural e de industrialização rudimentar contidos no
Manual de Orientação da Previdência Social na área Rural, editado em dezembro de
2004 pelo SENAR, os quais estão também previstos claramente no artigo 240, inciso IV
da Instrução Normativa 03/2005.
Conclui que a impugnante não se enquadrou como agroindústria e sim como produtora
rural pessoa jurídica. Também não se equivocou quanto à indicação do código FPAS
604, pois, este é o código indicado no Anexo IX da Instrução Normativa INSS/DC n°
100, de 18 de dezembro de 2003, bem como no Anexo II da Instrução Normativa
MPS/SRP n° 3, de 14 de julho de 2005.
Argumenta que a impugnante também seguiu as orientações do "Manual de Orientação
da Previdência Social na Área Rural", editado pelo INSS e pelo SENAR em outubro de
2004, do qual transcreve 'os -conceitos de Produção Rural, Industrialização Rudimentar,
Substituição das Contribuições Patronais e Situações Específicas: Carvão Vegetal e
parte do Anexo III, relativa ao código FPAS 604.
Invocando o artigo 100 do Código Tributário Nacional, argumenta que os atos
normativos expedidos pelas autoridades administrativas são normas complementares
das leis, dos tratados e das convenções internacionais e dos decretos.
Aduz que o referido Manual afirma que o fato gerador da contribuição previdenciária
ocorre com a comercialização do carvão, e neste sentido, ainda que se entenda que a
base de cálculo deve ser a folha de salários e não o faturamento, em respeito ao disposto
no parágrafo único do artigo 100 do CTN, as eventuais diferenças devidas não estão
sujeitas a penalidades (multas), juros e atualização monetária.
Prossegue argumentando que ao eleger o código FPAS 531 a fiscalização não
apresentou as razões que a levaram a este entendimento (vicio de forma que leva à
anulação do auto de infração).
Faz a análise da descrição das atividades concernentes ao FPAS 531 conforme constante
da Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003 e da Instrução Normativa SRP
n° 03/2005.
Conclui que na vigência da IN 100/2003 o código FPAS 531 é aplicável somente As
agroindústrias e cooperativas, não se aplicando A atividade da empresa — produtor
rural pessoa jurídica, cujo código é o 604, conforme claramente identificado no Anexo
IX da referida IN.
Já na vigência da Instrução Normativa 03/2005, em seu anexo II, consta do código
FPAS 531 a atividade de "extração de madeira para serraria, resina, lenha e carvão
vegetal", donde se conclui que a intenção da fiscalização foi resumir a operação da
impugnante à INDUSTRIA DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA PRODUÇÃO DE
CARVÃO VEGETAL.
Argumenta que a expressão extração de madeira significa extrativismo florestal, algo
que está muito distante da atividade desenvolvida pela impugnante. Citando lição da
doutora Giselda Maria F. Hironaka, conclui que o extrativismo consiste na simples
coleta, recolhida, extração ou captura de produtos do reino animal ou vegetal,
espontaneamente gerados, em cujo ciclo biológico não há intervenção humana. Assim, a
única hipótese para que a impugnante estivesse obrigada a se enquadrar no código
FPAS 531 seria reduzindo a sua atividade à indústria de extração de madeira nativa para
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

produção de carvão e, ao contrário, a madeira utilizada pela impugnante é colhida em
projetos de reflorestamento (silvicultura) com plano de manejo florestal sustentável
aprovado pelos órgãos competentes.
Invocando o artigo 110 do CTN e jurisprudência do STF, alega que não há como
interpretar a expressão EXTRAÇA0 DE MADEIRA sendo como sendo a atividade de
extrativismo.
Conclui que a decisão a Ser .dada no processo 10670.002469/2009-91 determinará a
procedência ou não da presente autuação e que, no caso de sua procedência, não é
legitima a cobrança de quaisquer penalidades (juros, multa e atualização monetária)
sobre os débitos apontados uma vez que o contribuinte adotou seu procedimento com
base no Manual expedido pelo próprio órgão arrecadador.
Finalmente requer que o auto de infração seja julgado concomitantemente ao processo
10670.002469/2009-91, que se assim não se entender que sejam decotadas todas as
diferenças apuradas referentes aos fatos geradores ocorridos de janeiro a novembro de
2004, em virtude da decadência, e que sejam decotados os juros, multas e atualização
monetária, acatando-se os argumentos quanto à aplicação do artigo 100, parágrafo único
do CTN.
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da DRJ/BHE em sessão de 13 de maio de 2010, no acórdão no 02-
26.805 (fls. 153/164), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa a seguir reproduzida
(fl. 153):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
FPAS. ENQUADRAMENTO. REVISÃO.
O enquadramento na tabela de códigos de Fundo de Previdência e Assistência Social -
FPAS deve ser efetuado pelo contribuinte, em função de sua atividade econômica,
sendo passível de revisão, quando constatada sua incorreção.
DECADÊNCIA.
Os valores sujeitos à incidência de contribuição social previdenciária, cujos pagamentos
não foram antecipados pelo contribuinte, sujeitam-se à decadência nos termos do art.
173, I do CTN.
PRODUTOR RURAL PESSOA JURÍDICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DE PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA. PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL.
A inexistência de produção rural própria descaracteriza a atividade da empresa como
produtora rural. Sendo a comercialização do carvão o principal objetivo social da
empresa, se a produção da madeira (plantação) não for própria, mesmo que a de carvão
seja própria, a empresa não é produtora rural pessoa jurídica. O enquadramento deve ser
feito no FPAS 531, por se tratar de indústria rudimentar, sendo as contribuições devidas
sobre a folha de pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 23/6/2010 (AR de fl.
166) e interpôs recurso voluntário em 20/7/2010 (fls. 168/197), alegando em síntese, o que
segue:
(...)
I. DA DEPENDÊNCIA AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

10.670.002469/2009-91
No
auto
de
infração
DEBCAD
37.243.977-2
(processo
administrativo
10.670.002469/2009-91), a fiscalização fez o desenquadramento da Recorrente do
código FPAS 604 e a enquadra no código FPAS 531. A mudança dos referidos códigos
ensejou a mudança de base de cálculo da contribuição previdenciária de faturamento
para folha de salários. O desenquadramento também ensejou a cobrança das supostas
diferenças de pagamento As contribuições ao RAT, FNDE e Incra.
No entanto, considerando que o auto de infração principal DEBCAD 37.243.977-2
(processo administrativo 10.670.002469/2009-91), está sendo objeto de impugnação,
faz-se necessário aguardar o desfecho deste processo, para, então, prosseguir-se com
este auto de infração dele decorrente, se for o caso.
II— DA DECADÊNCIA
DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELA DECADÊNCIA.
Relativamente à matéria preliminar arguida pela ora Recorrente, em sua impugnação, a
decisão recorrida entendeu por bem em rejeitá-la, com base nos seguintes argumentos,
abaixo transcritos:
"Embora a impugnante tenha recolhido as contribuições sobre o valor da
comercialização do carvão vegetal e os valores recolhidos tenha sido utilizados
como créditos da empresa e deduzidos do lançamento fiscal, é indubitável que os
valores a que se refere o presente lançamento dizem respeito a débito
suplementar, ou, como por vezes denominado pelos Ministros do STJ,
"lançamento de oficio supletivo" (como no RESP 761.908-SC), visto que a
empresa os entende como não devidos e, via de conseqüência, hão houve
pagamento antecipado pelo contribuinte, levando à aplicação da norma prevista
no artigo 173 inciso I do CTN em detrimento do art. 150, § 4o.
Assim, respeitado o disposto no artigo 173, I do CTN, o lançamento efetuado em
23/12/2009, cuja ciência pelo contribuinte se deu em 28/12/2009, poderia
abarcar fatos geradores ocorridos desde 12/2003 (já que o vencimento da
obrigação desta competência somente ocorreu em 01/2004). Iniciando-se a
contagem do prazo decadencial no primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ser efetuado, ou seja, em 01/01/2005, teria o Fisco até
31/12/2009 para lançar as contribuições previdenciárias cujos fatos geradores
tiveram vencimento a partir do exercício de 2004.
Desta forma, a integralidade do crédito tributário, que abrange contribuições
relativas ao período de 01/2004 a 12/2006, encontra-se fora do alcance da
decadência."
Todavia, não há como prevalecer tal entendimento, visto que a justificativa da
autoridade julgadora para dar validade a tal interpretação é de todo equivocada,
conforme será amplamente demonstrado adiante.
É notória a contradição que a autoridade julgadora faz com o objetivo de sustentar o seu
entendimento de que ao caso aplica-se a contagem do prazo previsto no artigo 173,
inciso I do CTN e não o artigo 150 § 4° do CTN.
(...)
Como se constata, a decisão indicada pela própria Turma Julgadora confirma o
entendimento da Recorrente de que sobre os fatos geradores ocorridos de janeiro a
novembro de 2004 já se operou a decadência.
Não há dúvidas de que houve pagamento antecipado, pois a própria fiscalização efetuou
a dedução dos valores recolhidos pela recorrente dos valores supostamente devidos.
Não há que se falar em débito suplementar – definido pela Autoridade Julgadora como
sendo aquele que a empresa entende como fora do escopo da incidência remetendo ao
integral inadimplemento. Se houve reconhecimento de pagamentos efetuados pelo
contribuinte, não houve integral inadimplemento.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

Verifica-se que a Turma Julgadora está totalmente equivocada, pois a contribuição que
está sob julgamento é uma única, a contribuição previdenciária patronal. O que difere é
a base de cálculo sobre a qual incidiu a contribuição previdenciária.
III - DO DIREITO
3.1 - DO ENQUADRAMENTO DA RECORRENTE COMO PRODUTORA
RURAL
Não obstante acreditar plenamente no total equivoco da presente exigência tributária
contra si imputada, o que deveria ser de plano afastada frente aos argumentos de
nulidade e decadência apresentados, a Recorrente considera válido apresentar seus
argumentos, relativos ao direito material supostamente infringido pela recorrente.
Sustenta a fiscalização que a empresa deveria recolher a contribuição previdenciária
(INSS), tendo por base de cálculo a folha de salários, em vez do faturamento,
fundamentando-se nas seguintes legislações:
Reproduz o artigo 22 e inciso I da Lei no 8.212 de 1991.
No artigo 22-A da mesma Lei o legislador definiu o que é agroindústria, como sendo o
PRODUTOR RURAL, PESSOA JURÍDICA, CUJA ATIVIDADE ECONÔMICA
SEJA A INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE PRODUÇÃO
PRÓPRIA E ADQUIRIDA DE TERCEIROS.
Extrai-se do conceito definido pelo legislador que para se enquadrar como
agroindústria o contribuinte deveria se enquadrar simultaneamente às três
situações listadas acima: 1) ser PRODUTOR RURAL, 2) ser PESSOA
JURÍDICA, e 3) possuir ATIVIDADE ECONÔMICA DE INDUSTRIALIZAÇÃO
DE PRODUÇÃO PRÓPRIA OU DE PRODUÇÃO PRÓPRIA E ADQUIRIDA DE
TERCEIROS.
(...)
No entanto a referida Lei 8.212/1991 não trata especificamente da contribuição
previdenciária da empresa rural. Cuidou da contribuição previdenciária rural da pessoa
física e da empresa agroindustrial.
Não obstante, a contribuição previdenciária do empregador rural, pessoa jurídica, está
prevista na Lei 8.870/1994, com as alterações da Lei 10.256/2001, em seu artigo 25, que
assim dispõe:
(...)
À primeira leitura do texto da lei 8.212/91, art. 22-A, que trata das agroindústrias, ou da
lei 8.870/1994, a impugnante poderia se enquadrar tanto como agroindústria, quanto
como produtor rural.
No entanto, no período autuado estiveram em vigor duas instruções Normativas que
confirmam o entendimento de que as empresas rurais poderiam recolher a contribuição
previdenciária tendo por base de cálculo o faturamento. São elas a IN 100/2003 e
03/2005.
IN 100/2003
Art. 257: As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
n° 8.212, de 1991, sendo devidas por:
1- produtores rurais pessoa física e jurídica."
IN 03/2005
"Art. 250. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural, industrializada ou não, substituem as
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

contribuições sociais incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados
empregados e trabalhadores avulsos, previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei
n°8.212, de 1991, sendo devidas por:
I - produtores rurais pessoa física e jurídica;"
(...)
Apesar de a Fiscalização afirmar que a empresa se enquadrou como Agroindústria, tal
afirmação não procede e carece de fundamentação. Baseou-se a fiscalização, apenas nos
Códigos FPAS de preenchimento da GFIP. No entanto o código FPAS 604 não é
aplicável apenas às Agroindústrias
A afirmação da Fiscalização de que a empresa teria se enquadrado como agroindústria
cai por terra frente ao disposto na IN 03/2005, em seu artigo 240:
§ 1o Não se considera atividade de industrialização, para efeito do
enquadramento do produtor rural pessoa jurídica como agroindústria:
I - as atividades de beneficiamento e de industrialização descritas nos incisos III
e IV do caput deste artigo, exceto no caso previsto no § 3° deste artigo;
Os incisos III e IV e parágrafo 3o , citados acima dispõem o seguinte:
III - beneficiamento, a primeira modificação ou o preparo dos produtos de
origem animal ou vegetal, por processos simples ou sofisticados, para posterior
venda ou industrialização, sem lhes retirar a característica original, assim
compreendidos, dentre outros, os processos de lavagem, limpeza,
descaroçamento, pilagem, descascamento, debulhação, secagem, socagem e
lenhamento;
IV - industrialização rudimentar, o processo de transformação do produto rural,
realizado pelo produtor rural pessoa física ou pessoa jurídica, alterando-lhe as
características originais, tais como a pasteurização, o resfriamento, a
fermentação, a embalagem, o carvoejamento, o cozimento, a destilação, a
moagem, a torrefação, a cristalização, a fundição, dentre outros similares;
§ 3° Considera-se agroindustrial o produtor rural pessoa jurídica que mantenha
abatedouro de animais da produção própria ou da produção própria e da
adquirida de terceiros) .
Com base na Instrução Normativa n° 03/2005, artigo 240, § 1°, inciso I, pode-se afirmar
que a atividade desenvolvida pela empresa não se enquadra como agroindústria, sob o
ponto de vista da legislação previdenciária.
As atividades desenvolvidas pela Recorrente se identificam com o conceito de produtor
rural pessoa jurídica, na medida em que sua atividade se identifica como aquela
qualificada como indústria rudimentar.
O Manual de Orientação da Previdência Social na área Rural, editado em dezembro de
2004 pelo SENAR (COPIA EM ANEXA), confirma com muita clareza o tratamento
dispensado pela impugnante, como se verifica:
(...)
Os conceitos de produção rural e industrialização rudimentar, também estão
previstos claramente na Instrução Normativa 03/2005, em seu artigo 240, inciso IV.
(...)
Neste sentido, a Recorrente não se enquadrou como agroindústria. Enquadrou-se como
produtora rural, pessoa jurídica. Também não se equivocou quanto à indicação do
código FPAS 604, pois este é o código indicado no Anexo IX da Instrução Normativa
INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro de 2003, bem como no Anexo II da Instrução
Normativa MPS/SRP N° 3, DE 14 DE JULHO DE 2005. (cópias em Anexo), assim
demonstrados:
(...)
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

Como se pode observar, Srs. Julgadores, a impugnante seguiu rigorosamente o Manual
de Orientação expedido pelo próprio INSS, em parceria com o SENAR.
3.2 - DO VALOR LEGAL DO MANUAL DE ORIENTAÇÃO
A Turma Julgadora reconhece que o Manual de Orientação da Previdência na Área
Rural, editado pelo INSS e pelo SENAR visava exatamente facilitar a aplicação da
legislação.
Apesar deste reconhecimento, entende, equivocadamente, que o Manual não se
enquadra nas normas referidas no artigo 100 do CTN.
O artigo 100 do CTN assim dispõe:
(...)
Doutos Julgadores, não há como negar a validade desta Manual como legislação
complementar, cujos destinatários eram tanto os funcionários públicos, quanto os
contribuintes.
Neste contexto, a orientação quanto di incidência da contribuição previdenciária foi a
seguinte:
"SITUAÇÕES ESPECÍFICAS
Carvão vegetal à partir de 01/11/91, quando obtido por meio de industrialização
rudimentar, integra a produção rural, ocorrendo o fato gerador da contribuição
previdenciária quando de sua comercialização."
Como se observa, doutos Julgadores, a única condição para que a contribuição
previdenciária fosse recolhida sobre o valor da comercialização foi a de que o carvão
deveria ser obtido por meio de industrialização rudimentar. Esta condição foi atendida e
reconhecida pela Turma Julgadora.
Neste sentido a Recorrente não poderá penalizada por cumprir rigorosamente as
orientações emanadas da própria Administração Pública.
Desta forma, ainda que os doutos julgadores venham a entender que a base de cálculo
deve ser a folha de salários e não o faturamento, em respeito ao disposto no parágrafo
único do artigo 100 do CTN, as eventuais diferenças devidas não estão sujeitas a
penalidades (multas), juros e atualização monetária.
3.3 - DO CÓDIGO FPAS 531 ou 604
Alegou a fiscalização que no período fiscalizado a empresa fez o enquadramento na
GFIP como Agroindústria, declarando-se como código FPAS 0 604, quando o correto é
o FPAS 531 - Indústria Rudimentar.
Conforme já exposto acima, a douta Turma Julgadora reconheceu o equivoco cometido
pela Auditoria Fiscal, restando decidido que a recorrente também poderia utilizar o
código FPAS 604. No entanto sustentou a Turma Julgadora que o código FPAS
aplicável é o 531 e, para justificar tal entendimento, buscou apoio em nova motivação e
em nova fundamentação legal (não apresentadas no auto de infração).
No entanto, os argumentos apresentados pela Turma Julgadora estão fora da motivação
e fundamentação legal do auto de infração, pelo que não poderão ser mantidos por este
Douto Colegiado, (vicio de INOVAÇÃO, que leva à anulação do auto de infração, já
exposto anteriormente). Neste sentido trazemos à análise a descrição das atividades
concernentes ao código FPAS 531.
No período da fiscalização, a Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18 de dezembro
de 2003 e a Instrução Normativa SRP n° 03/2005 indicam os códigos de FPAS e a
respectiva atividade.
No Anexo IX da Instrução Normativa 100/2003, existe o código FPAS 531 para os
seguintes contribuintes:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

Como se observa, o CÓDIGO FPAS 531 é aplicável tão somente às agroindústrias e
cooperativas. Portanto o código FPAS não se aplica à atividade da empresa - produtor
rural pessoa jurídica, cujo código é o 604, conforme claramente identificado no
mesmo anexo IX da IN 100/2003.
Já na vigência da Instrução Normativa 03/2005, em seu anexo II, as atividades
relacionadas ao código FPAS 531 são:

Cotejando-se a relação acima com a relação das indústrias relacionadas no artigo 2° do
Decreto 1.146, de 31 de dezembro de 1970, verifica-se total identificação entre uma e a
outra, especialmente em relação à atividade: "INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE
MADEIRA PARA SERRARIA, RESINA, LENHA E CARVÃO VEGETAL".
Pelo que se depreende, a intenção da fiscalização foi resumir a operação da impugnante
INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA PRODUÇÃO DE CARVÃO
VEGETAL.
Ora, a expressão extração de madeira significa extrativismo florestal, algo que está
muito distante da atividade desenvolvida pela impugnante.
O termo extrativismo, em geral é utilizado para designar toda atividade de coleta de
produtos naturais, seja de origem mineral (exploração de minerais), animal (peles,
carne, óleos), ou vegetal (madeiras, folhas, frutos...). Extrativismo significa, em
síntese, um conjunto de atividades econômicas relacionadas à extração de recursos
naturais do meio ambiente.
(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

Pode-se concluir portanto que o extrativismo, consistente na simples coleta, recolhida,
extração ou captura de produtos do reino animal ou vegetal, espontaneamente gerados,
em cujo ciclo biológico não há intervenção humana.
A única hipótese para que a impugnante estivesse obrigada a se enquadrar no código
FPAS 531 seria reduzindo a sua atividade à indústria de extração de madeira nativa para
produção de carvão vegetal.
Ao contrário, a madeira utilizada pela impugnante é colhida em projetos de
reflorestamento (silvicultura) com plano de manejo florestal sustentável aprovado pelos
órgãos competentes.
Em matéria de direito tributário/previdenciário não cabe o argumento de que a
expressão "extração de madeira" poderia ter outra interpretação, pois conforme dispõe o
CTN em seu artigo 110,
"Art. 110 - A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados,
expressa ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições
dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do Distrito Federal ou dos Municípios,
para definir ou limitar competência tributárias"
Por esse mesmo caminho trilha a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nas
palavras:
(...)
Diante do exposto, tendo em vista o disposto no artigo 110 do CTN não há como
interpretar a expressão EXTRAÇÃO DE MADEIRA sendo como sendo a atividade de
extrativismo.
Desta forma não há a menor possibilidade de enquadrar a impugnante no código FPAS
531, uma vez que não desenvolve a atividade de extração de madeira (extrativismo),
razão pela qual deve permanecer o enquadramento no código FPAS 604, (produtor
rural), o que resultará na total improcedência do auto de infração impugnado.
IV - CONCLUSÃO:
Conforme se verifica das razões expostas pela Recorrente, no processo
10.670.002469/2009-91 discute-se o adequado enquadramento da Recorrente nos
códigos FPAS. Decidindo-se pelo código 604, este auto será improcedente. Decidindo-
se pelo código 531, faz-se necessário analisar os argumentos da Recorrente em relação
aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN e à decadência.
Uma vez que o Manual de Orientação da Previdência Social na Área Rural editado pelo
INSS/SENAR indicam claramente que a base de cálculo da atividade de carvoejamento
é o faturamento da empresa e não a folha de salários, não pode o contribuinte ser
penalizado por um procedimento adotado com base no Manual expedido pelo próprio
órgão arrecadador.
Portanto, em qualquer hipótese, seja pelo enquadramento no código FPAS 604 ou 531,
não seria legitima a cobrança de quaisquer penalidades (juros, multa e atualização
monetária) sobre os débitos apontados no auto de infração recorrido.
V - DO PEDIDO
Pelo o exposto, à vista das razões de fato e de direito apresentadas, a Recorrente requer
que o presente processo seja julgado concomitantemente ao processo
10.670.002469/2009-91, pois a improcedência do lançamento tributário recorrido neste
processo (10.670.002469/2009-91) resultará invariavelmente no cancelamento de parte
ou de todo o lançamento tributário ora recorrido.
Não se entendendo desta forma, que sejam decotados todos as diferenças apuradas
referentes aos fatos geradores ocorridos de janeiro a novembro de 2004, uma vez que
sobre estes já se operou a decadência.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

Contudo, caso o lançamento tributário discutido no processo tributário n°
10.670.002469/2009-91 seja julgado procedente, requer-se que sejam decotados os
juros, multas e atualização monetária, acatando-se os argumentos da recorrente quanto à
aplicação do artigo 100, parágrafo único do CTN, uma vez que o Manual de Orientação
da Previdência Social na Area Rural editado pelo INSS/SENAR indicam claramente
que a base de cálculo da atividade de carvoejamento é o . faturamento da empresa e não
a folha de salários, como está se exigindo no auto de infração.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em linhas gerais, conforme aduzido anteriormente, no recurso voluntário o
contribuinte apresentou os mesmos argumentos da impugnação, a seguir sintetizados:

dependência ao processo administrativo no 10670.002469/2009-91;

decadência, com base no artigo 150, § 4o do CTN, em relação aos fatos
geradores ocorridos de janeiro a novembro de 2004, visto que o auto de infração
foi lavrado em dezembro de 2009;

em decorrência de ter recolhido a contribuição com base no faturamento e
não na folha de salários, a fiscalização aponta diferenças de recolhimento das
contribuições para a previdência, para o RAT, para o FNDE (salário educação) e
para o INCRA;

não ser procedente e carecer de fundamentação a afirmação da fiscalização
de que a empresa se enquadrou como Agroindústria, baseando-se apenas nos
códigos FPAS de preenchimento da GFIP. No entanto o código FPAS 604 não é
aplicável apenas às Agroindústrias;

as atividades desenvolvidas pela impugnante se identificam com o
conceito de produtor rural pessoa jurídica, na medida em que sua atividade são
similares àquela qualificada como indústria rudimentar;

não se equivocou quanto à indicação do código FPAS 604 pois este é o
código indicado no Anexo IX da Instrução Normativa INSS/DC n° 100 de 18 de
dezembro de 2003, bem como no Anexo II da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3
de 14 julho de 2005;

seguiu as orientações do "Manual de Orientação da Previdência Social na
Área Rural, editado pelo INSS e SENAR em outubro de 2004, que confirma com
muita clareza o tratamento dispensado pela impugnante, ao definir o que é
“produção rural” e “industrialização rudimentar” e

a única hipótese para que a impugnante estivesse obrigada a se enquadrar
no código FPAS 531 seria reduzindo a sua atividade à indústria de extração de
madeira nativa para produção de carvão vegetal, mas não é o caso uma vez que a
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

madeira utilizada pela impugnante é colhida em projetos de reflorestamento
(silvicultura) com plano de manejo florestal sustentável aprovado pelos órgãos
competentes.

concluiu argumentando que o que se discute é o adequado enquadramento
do contribuinte nos códigos FPAS. Decidindo-se pelo código 604, este auto será
improcedente. Decidindo-se pelo código 531, faz-se necessário analisar os
argumentos da impugnante em relação aplicação do artigo 100, parágrafo único
do CTN. Afirmou que em qualquer hipótese, seja pelo enquadramento no código
FPAS 604 ou 531, não seria legitima a cobrança de quaisquer penalidades (juros,
multa e atualização monetária) sobre os débitos apontados no auto de infração
impugnado.
Ao final requereu:

que o presente processo seja julgado concomitantemente ao processo no
10670.002469/2009-91;

que sejam decotadas todas as diferenças apuradas referentes aos fatos
geradores ocorridos de janeiro a novembro de 2004, uma vez que sobre estes já se
operou a decadência e

no caso da procedência do lançamento tributário discutido no processo no ,
10670.002469/2009-91,requer que sejam decotados os juros, multas e atualização
monetária, acatando-se os argumentos da impugnante quanto à aplicação do artigo
100, parágrafo único do CTN, uma vez o Manual de Orientação da Previdência
Social na Área Rural editado pelo INSS/SENAR indica claramente que a base de
cálculo da atividade de carvoejamento é o faturamento da empresa e não a folha
de salários, como está se exigindo no auto de infração.
Preliminar
Da Decadência
O Recorrente arguiu a decadência em relação aos fatos geradores ocorridos de
janeiro a novembro de 2004, uma vez que houve pagamento antecipado, sendo aplicável ao caso
a regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
Assiste razão ao contribuinte quando alega a existência de pagamento antecipado
nos referidos meses, conforme pode ser observados no RDA – Relatório de Documentos
Apresentados (fl. 41).
Oportuno deixar consignado que o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu
entendimento no Recurso Especial n.o 973.733 de 12/8/2009, julgado sob o regime dos recursos
repetitivos, de aplicação obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o
fisco lançar o crédito tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato
gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação
(artigo 150, § 4o do CTN) ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (artigo
173, I do CTN). Tal entendimento é objeto das Súmula CARF no 99 e 101, abaixo reproduzidas:
Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101:
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Vale lembrar que, uma vez sumulada a matéria neste órgão colegiado, é de
observância obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 72 do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), aprovado pela Portaria MF no
343 de 9 de junho de 2015.
Deste modo, tendo em vista que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
28/12/2009 (fl. 2) e, como visto, houve pagamento antecipado, é aplicável ao caso a regra
decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN, devendo ser reconhecida a decadência em
relação aos fatos geradores das competências de janeiro a novembro de 2004, conforme
pleiteado pelo contribuinte.
Pelo exposto, assiste razão ao Recorrente neste ponto.
Mérito
Em linhas gerais, as questões meritórias gravitam em torno do enquadramento da
empresa no código FPAS, à partir das atividades desenvolvidas pelo contribuinte.
O Recorrente defende não ser procedente e carecer de fundamentação a afirmação
da fiscalização de que a empresa se enquadrou como Agroindústria, baseando-se apenas nos
códigos FPAS de preenchimento da GFIP. Alega que o código FPAS 604 não é aplicável apenas
às Agroindústrias e não ter se equivocado quanto à indicação do referido código pois este é o
indicado no Anexo IX da Instrução Normativa INSS/DC n° 100 de 18 de dezembro de 2003,
bem como no Anexo II da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3 de 14 julho de 2005. Todavia
razão não lhe assiste, como se verá a seguir.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento, apresentando de forma
minuciosa, com base na legislação e demais atos normativos vigentes à época dos fatos
geradores, os motivos ensejadores pelos quais o auto enquadramento do contribuinte no FPAS
não se mostrava correto, conforme excerto abaixo reproduzido (fls. 159/163):
(...)
Do Direito
A impugnante contesta a afirmativa constante do relatório fiscal de que a empresa
declarou como código FPAS o 604 (agroindústria) quando o correto seria o FPAS 531
(indústria rudimentar). Afirma que não se enquadrou como agroindústria e sim como
produtora rural pessoa jurídica.
A questão do enquadramento nos códigos FPAS (Fundo de Previdência e Assistência
Social), a partir do ramo de atividade econômica principal exercida pelo
empregador/contribuinte, que identifica as contribuições ao FPAS e a outras entidades e
fundos (terceiros), decorre das tabelas constantes dos anexos da Instrução Normativa
SRP no 03/2005 (DOU de 15/07/2005) — e também da Instrução Normativa anterior, a
IN INSS/DC n° 100/2003 (DOU de 24/12/2003).
De fato, analisando as referidas tabelas, constata-se que o código FPAS 604 tanto
poderia ser informado para o produtor rural pessoa jurídica quanto para a agroindústria.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

Porém, quanto ao fato de a impugnante não ser agroindústria não existe controvérsia.
Tanto a empresa, quanto a fiscalização, concordam que o seu enquadramento não pode
ser como agroindústria.
Vejamos as disposições relativas ao referido código:

Da análise dos referidos quadros conclui-se que a utilização do código FPAS 604 se dá
a partir da constatação inequívoca da seguinte condição: a existência de produção
rural própria.
Portanto, o ponto central da controvérsia está no fato de a empresa possuir ou não
produção rural própria para se enquadrar como produtora rural pessoa jurídica no
código FPAS 604.
Examinando a legislação previdenciária, Instrução Normativa SRP n° 3, art. 240, inciso
I, alínea "b", item 1, temos que o produtor rural pessoa jurídica é o empregador rural
que, constituído sob a forma de firma individual ou de empresário individual, ou
sociedade empresária, tem como fim apenas a atividade de produção rural. Por sua vez,
o inciso II do mesmo artigo, define o que vem a ser produção rural:
II - produção rural, os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural
ou submetidos a processos de beneficiamento ou de industrialização rudimentar,
bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por esses processos;
Na legislação do Imposto de Renda, conforme consta da Instrução Normativa SRF n°
257, de 11 de dezembro de 2002, encontramos exemplificações do que vem a ser
atividade rural (art. 2°).
Conceito de atividade rural
"Art. 2" A exploração da atividade rural inclui as operações de giro normal da
pessoa jurídica, em decorrência das seguintes atividades consideradas rurais:
- a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

IV - a exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura,
cunicultura, suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
VI - o cultivo de .florestas que se destinem ao corte para comercialização,
consumo ou industrialização;
VII - a venda de rebanho de renda, reprodutores ou matrizes;
VIII - a transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam
alteradas a composição e as características do produto in natura, feita pelo
próprio agricultor ou criador, com equipamentos e utensílios usualmente
empregados nas atividades rurais, utilizando exclusivamente matéria-prima
produzida na área rural explorada, tais como:
a) beneficiamento de produtos agrícolas:
1. descasque de arroz e de outros produtos semelhantes;
2. debulha de milho;
3. conserva de frutas;
b) transformação de produtos agrícolas:
I. moagem de trigo e de milho;
2. moagem de cana-de-açúcar para produção de açúcar mascavo, melado,
rapadura;
3. grãos em farinha ou farelo;
c) transformação de produtos zootécnicos:
I. produção de mel acondicionado em embalagem de apresentação;
2. laticínio (pasteurização e acondicionamento de leite; transformação de leite
em queijo, manteiga e requeijão);
3. produção de sucos de frutas acondicionados em embalagem de apresentação;
4. produção de adubos orgânicos;
d) transformação de produtos florestais:
I. produção de carvão vegetal;
2. produção de lenha com árvores da propriedade rural;
3. venda de pinheiros e madeira: de árvores plantadas na propriedade rural;
e) produção de embrides de rebanho em geral, alevinos e girinos, em propriedade
rural, independentemente de sua destinação (reprodução ou comercialização).
(grifos nossos)
Assim, o produtor rural é e sempre será aquele que detém o domínio dos meios de
produção (terra, sementes, etc), e nada pode alterar essa condição, a não ser a vontade
manifesta e expressa do próprio produtor (no caso, por exemplo, de alienações).
Portanto, se a comercialização do carvão é o principal objetivo social da empresa, se a
produção da madeira (plantação) não for própria, mesmo que a de carvão seja própria, a
empresa não é produtora rural pessoa jurídica (quem não produz, mas somente adquire
madeira para fazer carvão é indústria de carvão e não produtora rural).
De acordo com o constante no relatório fiscal a empresa possui como atividade
principal a produção e comercialização de carvão vegetal, extraído de mata viva
adquirida de terceiros.
Conclui-se, portanto, que a empresa, embora produtora de carvão vegetal, não é
produtora rural já que a produção da madeira não é própria.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

O Anexo II da Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005, estabelece no titulo 2
(Atividades Sujeitas a Enquadramentos Específicos), subtítulo 2.1 (Conceitos para
Enquadramento de Atividades No Código FPAS):
Indústria rudimentar. Para .fins de recolhimento das contribuições sociais
destinadas et seguridade social e a outras entidades e fundos, entende-se como
indústria rudimentar (FPAS 531) o conjunto de atividades destinadas a produção
de bens simples, para industrialização ou consumo, nos quais o processo
produtivo é de baixa complexidade.
Incluem-se no conceito de indústria rudimentar atividades de extração de fibras e
resinas, extração de madeira para serraria, lenha e carvão vegetal, bem assim o
beneficiamento e preparação da matéria prima, tais como limpeza,
descaroçamento, descascamento e outros tratamentos destinados a otimizar a
utilidade do produto para consumo ou industrialização.
As tabelas dos anexos das Instruções Normativas 100/2003 e 03/2005 trazem os
seguintes discriminativos para o código FPAS 531:

A impugnante em sua defesa concorda que a atividade por ela desenvolvida se identifica
com aquela qualificada como indústria rudimentar, porém, alega que a única hipótese
para que estivesse obrigada a se enquadrar no código FPAS 531 seria reduzindo a sua
atividade à indústria de extração de madeira nativa para produção de carvão e que não
há como interpretar a expressão extração de madeira sendo como sendo a atividade de
extrativismo.
Todavia, equivoca-se a impugnante uma vez que a própria Instrução Normativa 03/2005
não deixa margem para tal entendimento já que discrimina separadamente cada uma
destas atividades, enquadrando no código FPAS 531 a produção de carvão vegetal, seja
de florestas plantadas ou seja de florestas nativas, conforme consta da Tabela 1 do seu
Anexo II:
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

Quanto às orientações contidas no Manual de Orientação da Previdência Social na Área
Rural, editado pelo INSS e pelo SENAR, tal manual visa a facilitar a aplicação da
legislação. Ocorre, contudo, que nem sempre tais orientações esgotam o hall de
situações possíveis de se vivenciar na prática, como ocorre no presente no caso. Assim,
na aplicação das referidas orientações deve-se buscar o enquadramento das disposições
e conceitos nelas contidas ao caso concreto e em consonância com as disposições de
fontes hierárquicas que lhes sejam superiores.
No tocante à solicitação de aplicação das disposições contidas no parágrafo único do
artigo 100 do CTN, saliente-se que aquele manual não se enquadra nas normas referidas
neste artigo. Conforme ensina o mestre Ruy Barbosa Nogueira, em Curso de Direito
Tributário, Saraiva, 9a edição, pg. 68 e seguintes:
"Atos Normativos, a que se refere o inciso I, são as circulares, portarias,
instruções e ordens de serviço expedidas para a obediência das repartições e
orientação geral dos contribuintes."
(...)
O próprio Recorrente afirma que no período da fiscalização, estavam vigentes,
inicialmente, a Instrução Normativa INSS/DC no 100 de 18 de dezembro de 2003, revogada pela
Instrução Normativa SRP no 3 de 17 de julho de 2005, e que ambas indicam os códigos de FPAS
e a respectiva atividade. Desse modo, oportuna a reprodução dos seguintes dispositivos das
referidas instruções normativas:
Instrução Normativa INSS/DC no 100 de 18 de dezembro de 2003
(...)
Art. 146. As contribuições destinadas a outras entidades e fundos incidem sobre a
mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições devidas à Previdência
Social, sendo devidas:
(...)
§ 1o As entidades e fundos para os quais o sujeito passivo deverá contribuir são
definidas em função de sua atividade econômica e as respectivas alíquotas são
identificadas mediante o enquadramento desta na Tabela de Alíquotas por Códigos
FPAS, prevista no Anexo II.
§ 2o O enquadramento na Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS, prevista no Anexo II,
é efetuado pelo sujeito passivo de acordo com cada atividade econômica por ele
exercida.
(...)
Art. 148. Compete ao INSS, nos termos do art. 94 da Lei no 8.212 de 1991 , arrecadar e
fiscalizar as contribuições devidas às outras entidades e fundos, conforme alíquotas
discriminadas na Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS.
(...)
§ 3o Havendo enquadramento incorreto na Tabela de Códigos FPAS, prevista no Anexo
II, o INSS, por meio de sua fiscalização, fará a revisão do enquadramento efetuado pelo
sujeito passivo, observadas as atividades por ele exercidas.
§ 4o O sujeito passivo será cientificado do reenquadramento de que trata o § 3o, havendo
ou não lançamento de débito sob o novo código correspondente à entidade e ao fundo
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

para o qual deve contribuir, para, caso queira, no prazo de quinze dias, apresentar defesa
contra o reenquadramento ou o lançamento, conforme o caso.
§ 5o Na hipótese de enquadramento incorreto, será emitida Representação
Administrativa, prevista no art. 633 , com o objetivo de comunicar a ocorrência às
entidades ou fundos que, de acordo com as atividades econômicas desenvolvidas pelo
sujeito passivo, são as destinatárias das contribuições.
(...)
Instrução Normativa SRP no 3 de 17 de julho de 2005
(...)
Art. 137. As contribuições destinadas a outras entidades ou fundos incidem sobre a
mesma base de cálculo utilizada para o cálculo das contribuições destinadas à
Previdência Social, sendo devidas:
(...)
§ 1o As entidades e fundos para os quais o sujeito passivo deverá contribuir são
definidas em função de sua atividade econômica e as respectivas alíquotas são
identificadas mediante o enquadramento desta na Tabela de Alíquotas por Códigos
FPAS, prevista no Anexo III.
§ 2o O enquadramento na Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS, é efetuado pelo
sujeito passivo de acordo com cada atividade econômica por ele exercida, ainda que
desenvolva mais de uma atividade no mesmo estabelecimento, observados os § § 1o e 2o
do art. 581 da CLT.
(...)
Art. 139. Compete ao MPS por intermédio da SRP, nos termos do art. 94 da Lei no
8.212, de 1991, com as alterações decorrentes do art. 3o da Lei no 11.098, de 2005,
arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas às outras entidades ou fundos, conforme
alíquotas discriminadas na Tabela de Alíquotas por Códigos FPAS, prevista no Anexo
III.
(...)
§ 3o Caso seja feito enquadramento incorreto na Tabela de Códigos FPAS, prevista no
Anexo III, a SRP, por meio de sua fiscalização, fará a revisão do enquadramento
efetuado pelo sujeito passivo, observadas as atividades por ele exercidas.
§ 4o O sujeito passivo será cientificado do reenquadramento de que trata o § 3o, havendo
ou não lançamento de débito sob o novo código correspondente à entidade e ao fundo
para o qual deve contribuir, para, caso queira, no prazo de quinze dias, apresentar defesa
contra o reenquadramento ou o lançamento, conforme o caso.
§ 5o Na hipótese de enquadramento incorreto, será emitida Representação
Administrativa, prevista no art. 615, com o objetivo de comunicar a ocorrência às
entidades ou fundos que, de acordo com as atividades econômicas desenvolvidas pelo
sujeito passivo são as destinatárias das contribuições, bem como àquelas que deixarão
de receber a contribuição em razão do novo enquadramento.
(...)
ANEXO II
TABELA DE CÓDIGOS FPAS
1. NOTAS
Nota 1:
O recolhimento das contribuições a que se referem os arts. 2o e 3o da Lei no 11.457, de
16 de março de 2007, será feito com base nas Tabelas 1 e 2, constantes deste Anexo,
observadas as orientações contidas na nota 2.
Nota 2:
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

O recolhimento das contribuições referidas na nota 1, decorrentes das atividades
relacionadas nos itens I a XV do subtítulo 2.2, se dará com base nas orientações
contidas nos respectivos itens (enquadramentos e quais se sobrepõem às indicações de
enquadramento no FPAS atribuídas pelas Tabelas 1 e 2.
Dessa forma, o contribuinte deverá, antes de buscar o enquadramento de sua atividade
nas Tabelas 1 e 2, verificar se a mesma encontra-se relacionada entre os referidos itens I
a XV e, em caso positivo, seguir a respectiva orientação.
(...)
2. ATIVIDADES SUJEITAS A ENQUADRAMENTOS ESPECÍFICOS
2.1. CONCEITOS PARA ENQUADRAMENTO DE ATIVIDADES NO CÓDIGO
FPAS
Agroindústria. Para fins de recolhimento das contribuições sociais destinadas à
seguridade social e a outras entidades e fundos, entende-se como agroindústria a pessoa
jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de
produção própria e adquirida de terceiros. O que caracteriza a agroindústria é o fato de
ela própria produzir, total ou parcialmente, a matéria-prima empregada no processo
produtivo.
Indústria. Para fins de recolhimento das contribuições sociais destinadas à seguridade
social e a outras entidades e fundos, entende-se como indústria (FPAS 507) o conjunto
de atividades destinadas à transformação de matérias-primas em bens de produção ou de
consumo, servindo-se de técnicas, instrumentos e maquinarias adequados a cada fim.
Configura indústria a empresa cuja atividade econômica do setor secundário que
engloba as atividades de produção e transformação por oposição ao primário (atividade
agrícola) e ao terciário (prestação de serviços).
Indústria rudimentar. Para fins de recolhimento das contribuições sociais
destinadas à seguridade social e a outras entidades e fundos, entende-se como
indústria rudimentar (FPAS 531) o conjunto de atividades destinadas à produção
de bens simples, para industrialização ou consumo, nos quais o processo produtivo
é de baixa complexidade.
Incluem-se no conceito de indústria rudimentar atividades de extração de fibras e
resinas, extração de madeira para serraria, lenha e carvão vegetal, bem assim o
beneficiamento e preparação da matéria-prima, tais como limpeza,
descaroçamento, descascamento e outros tratamentos destinados a otimizar a
utilidade do produto para consumo ou industrialização. (grifos nossos)
Indústrias relacionadas no art. 2o do Decreto-Lei no 1.146, de 31 de dezembro de 1970.
A relação é exaustiva e se refere a indústrias rudimentares, as quais, por força do
dispositivo, contribuem para o Incra e não para o Sesi e Senai. Tratando-se de pessoa
jurídica classificada como indústria e que empregue no processo produtivo matéria-
prima ou produto oriundo da indústria rudimentar a que se refere o art. 2o do Decreto-
Lei no 1.146, de 1970, serão devidas as contribuições de acordo com o FPAS 507 e
código de terceiros 0079. Tratando-se de agroindústria, haverá duas bases de incidência,
as quais devem ser declaradas de forma discriminada na GFIP:
a) valor bruto da comercialização da produção total do empreendimento, a fim de
recolher as contribuições devidas à seguridade social e ao Senar (FPAS 744 atribuído
pelo sistema), em substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 1991 ; e
b) remuneração total de segurados (folha do pessoal rural e da indústria), a fim de
recolher as contribuições devidas ao salário-educação e ao INCRA (FPAS 825, código
de terceiros 0003).
2.2. RELAÇÃO DE ATIVIDADES SUJEITAS A ENQUADRAMENTOS
ESPECÍFICOS
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

I - INDÚSTRIAS RELACIONADAS NO ART. 2o DO DECRETO-LEI No 1.146,
DE 1970.
O dispositivo relaciona indústrias rudimentares destinadas à produção de bens simples,
para industrialização ou consumo, para os quais se emprega processo produtivo de baixa
complexidade. São devidas contribuições para a seguridade social e terceiros,
incidentes sobre a remuneração total de segurados. Código FPAS de enquadramento:
531. Alíquotas: 20% para a Previdência; 1, 2 ou 3% para RAT; 2,5% para o FNDE
(salário-educação) e 2,7% para o INCRA, conforme disposto no § 1o do art. 2o do
Decreto-Lei no 1.146, de 1970 (quadro 1).
Não se enquadram no FPAS 531 usinas, destilarias, indústrias de produtos especiais à
base de leite, indústrias de chás sob qualquer modalidade, indústria de vinho e suco de
uva, indústria de artefatos de madeira ou móveis, indústria de café e outras que
empreguem técnicas com algum grau de sofisticação, ou mão-de-obra especializada ou
que dependam de estrutura industrial complexa a configurar a etapa posterior à
industrialização rudimentar, classificando-se, portanto, como indústria (FPAS 507).
Quadro 1 - indústrias rudimentares - art. 2o DL no 1.146/19701 - contribuição sobre a
folha

(...)

1 DECRETO-LEI No 1.146, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1970. Consolida os dispositivos sôbre as contribuições
criadas pela Lei número 2.613, de 23 de setembro de 1955 e dá outras providências.
(...)
Art 2o A contribuição instituída no " caput " do artigo 6o da Lei número 2.613, de 23 de setembro de 1955, é
reduzida para 2,5% (dois e meio por cento), a partir de 1o de janeiro de 1971, sendo devida sôbre a soma da fôlha
mensal dos salários de contribuição previdenciária dos seus empregados pelas pessoas naturais e jurídicas, inclusive
cooperativa, que exerçam as atividades abaixo enumeradas:
I - Indústria de cana-de-açúcar;
II - Indústria de laticínios;
III - Indústria de beneficiamento de chá e de mate;
IV - Indústria da uva;
V - Indústria de extração e beneficiamento de fibras vegetais e de descaroçamento de algodão;
VI - Indústria de beneficiamento de cereais;
VII - Indústria de beneficiamento de café;
VIII - Indústria de extração de madeira para serraria, de resina, lenha e carvão vegetal;
IX - Matadouros ou abatedouros de animais de quaisquer espécies e charqueadas.
(...)
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

V - AGROINDÚSTRIAS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO
SUJEITAS À CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA INSTITUÍDA PELA LEI No
10.256, DE 2001.
A empresa deverá declarar os seguintes fatos geradores: GFIP 1 - código FPAS 604:
a) receita bruta oriunda da comercialização da produção (de todo o empreendimento), a
fim de recolher as contribuições devidas à seguridade social (2,6%) e ao SENAR
(0,25%); e
b) valor total da remuneração de empregados e demais segurados do setor rural, a fim de
recolher as contribuições devidas ao FNDE (2,5%) e ao INCRA (0,2%). GFIP 2 -
código FPAS 833: valor total da remuneração de empregados e demais segurados do
setor industrial, a fim de recolher as contribuições devidas ao FNDE (2,5%), INCRA
(0,2%), SENAI (1,0%), SESI (1,5%) e SEBRAE (0,6%). Sobre a remuneração dos
trabalhadores, em ambas as atividades, são devidas, ainda, as contribuições dos
trabalhadores, as quais devem ser descontadas e recolhidas pela empresa (quadros 9 e
10).
Quadro 9 - remuneração da mão-de-obra empregada no setor rural - com substituição

(...)
3. TABELA 1 (INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)
Relaciona os códigos CNAE das atividades, os correspondentes códigos FPAS e os
percentuais de contribuição para o financiamento de aposentadorias especiais e dos
benefícios decorrentes dos riscos ambientais do trabalho previstos no inciso II do art. 22
da Lei no 8.212, de 1991 .
Os códigos FPAS são listados em ordem numérica e se vinculam ao código CNAE da
atividade à qual correspondem. Para fins do disposto no art. 137 §§ 1o e 2o da IN
MPS/SRP 03/2005 deverá o sujeito passivo observar rigorosamente o código CNAE de
sua atividade a fim de identificar o código FPAS atribuído pela Tabela 1. Se o código
CNAE da atividade não for encontrado na Tabela 1 ou se a descrição da atividade a ele
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

atribuída não corresponder ao objeto social do sujeito passivo, o enquadramento deverá
ser feito de acordo com a Tabela 2.

Como visto das transcrições acima, é de responsabilidade do contribuinte o
enquadramento de sua atividade de acordo com as Tabelas 1 e 2 do Anexo II da instrução
normativa. No caso de enquadramento incorreto, a fiscalização fará a revisão do enquadramento,
havendo o lançamento de débito sob o novo código. Verifica-se, no caso concreto, que a
fiscalização agiu estritamente dentro dos ditames normativos, razão pela qual serem
improcedentes as argumentações do contribuinte.
Segundo relatado pela autoridade fiscal “a empresa possui como atividade
principal a produção e comercialização de carvão vegetal, extraído de mata viva adquirida de
terceiros” (fl. 99). O contribuinte, por sua vez, afirma que a madeira utilizada é colhida em
projetos de reflorestamento (silvicultura) com plano de manejo florestal sustentável aprovado
pelos órgãos competentes. Depreende-se, em que pese o inconformismo do Recorrente, que a
atividade principal por ele desenvolvida é a extração de mata viva adquirida de terceiros para a
produção de carvão vegetal, estando tal atividade enquadrada no código FPAS 531,
anteriormente reproduzido.
Cumpre observar, por derradeiro, que o fato da madeira extraída de propriedade
de terceiros ser colhida em projetos de reflorestamento (silvicultura) com plano de manejo
florestal sustentável aprovado pelos órgãos competentes é irrelevante para o presente caso, uma
vez que tal atividade de reflorestamento é desenvolvida pelos proprietários das terras e não pelo
próprio contribuinte.
Do Manual de Orientação e das Penalidades Moratórias
O Recorrente afirmou que seguiu as orientações constantes no “Manual de
Orientação da Previdência Social”, anexando inclusive aos presentes autos a cópia da 3a edição –
2004 (fls. 546/725) e solicitou a aplicação ao caso da disposição contida no parágrafo único do
artigo 100 do CTN, para excluir a imposição de penalidades, a cobrança de juros de mora e a
atualização do valor monetário da base de cálculo do tributo, uma vez que agiu de boa-fé.
Tal pedido não prospera uma vez que o citado manual não se apresenta em
contrariedade com as disposições contidas nos dispositivos legais e normativos que regem a
matéria. O que houve foi a interpretação incorreta da norma dada pelo contribuinte, se bem que
de boa-fé, o que, todavia, não o escusa do ônus pelo descumprimento da obrigação a destempo.
Seguindo esta esteira de raciocínio, assim estabelece o artigo 136 do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2201-008.777 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.002471/2009-60

No caso de lançamento de ofício, há a incidência de acréscimos moratórios e
multa de ofício previstos na legislação especifica, sendo vedado aos órgãos julgadores afastar a
sua aplicação, razão pela qual não pode ser acatado o pedido do contribuinte.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em acolher a
preliminar de decadência para reconhecer extintos os débitos lançados até a competência de
novembro de 2004. No mérito, vota-se, em negar provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital